Tribunal: STJ
Processo: 5048136-22.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673193 - RS (2024/0224405-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JUMA - AGRICULTURA E PECUARIA, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
LAURA VALLS GERMANO DA SILVA - RS078518
EDUARDO BOLSONI RIBOLI - RS090694
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
AGRAVADO
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADA
: SYLVANA YAMADA ARANTES DE MELO E OUTRO(S) - DF046938
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
CONTRATO
DE
DEPÓSITO.
ARMAZENAMENTO
DE
GRÃOS
DE
ARROZ.
DESVIO
E
DESÁGIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NESTA ESTREITA VIA
RECURSAL. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do
do CPC quando analisadas
art. 1.022
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Nos termos da Súmula 7 do STJ, "a pretensão de simples reexame de prova não
.
enseja recurso especial"
3. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
(AgInt no
recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
AREsp n. 2.819.751/BA,
julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)
4. "A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea 'a' do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência
(AgInt no
relator
jurisprudencial sobre a mesma questão"
AREsp n. 1.843.629/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
.
8/7/2024)
5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52506475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: f0f6d0c3-e746-4cbf-8feb-1f22daebeefa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/11/2025
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: f0f6d0c3-e746-4cbf-8feb-1f22daebeefa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673193 - RS (2024/0224405-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JUMA - AGRICULTURA E PECUARIA, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
LAURA VALLS GERMANO DA SILVA - RS078518
EDUARDO BOLSONI RIBOLI - RS090694
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
AGRAVADO
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADA
: SYLVANA YAMADA ARANTES DE MELO E OUTRO(S) - DF046938
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
CONTRATO
DE
DEPÓSITO.
ARMAZENAMENTO
DE
GRÃOS
DE
ARROZ.
DESVIO
E
DESÁGIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NESTA ESTREITA VIA
RECURSAL. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do
do CPC quando analisadas
art. 1.022
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Nos termos da Súmula 7 do STJ, "a pretensão de simples reexame de prova não
.
enseja recurso especial"
3. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
(AgInt no
recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
AREsp n. 2.819.751/BA,
julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)
4. "A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea 'a' do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência
(AgInt no
relator
jurisprudencial sobre a mesma questão"
AREsp n. 1.843.629/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
.
8/7/2024)
5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51860102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:46
Código de Controle do Documento: bd269f8d-8104-4251-9147-51e223bf8333

Cuida-se de agravo interno interposto por JUMA AGRICULTURA E PECUÁRIA,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão proferida pelo então relator, Ministro
Herman Benjamin, que conheceu do agravo "para conhecer parcialmente do recurso especial,
somente quanto à infringência ao
II, do CPC, e, nessa parte, negar-lhe provimento"
art. 1.022,
(fls. 214-222).
A parte agravante insiste na tese de que houve negativa de prestação jurisdicional no
âmbito do tribunal de origem. No mais, refuta os óbices de admissibilidade aplicados no decisum
monocrático ora recorrido, razão pela qual pleiteia a sua reconsideração ou, caso assim não se
entenda, a submissão do agravo ao julgamento colegiado desta Turma.
Contrarrazões da COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
às fls. 240-258.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
De início, quanto à alegada violação do
do Código de Processo Civil tem-
art. 1.022
se, da leitura do acórdão recorrido, que o tribunal de origem analisou fundamentadamente as
questões que lhe foram submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia,
não havendo falar em nulidade qualquer.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação do dispositivo legal supramencionado. Com efeito, o fato de o tribunal haver
decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo fundamentos
distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou ausência de
fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.347.060/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
REsp n. 2.130.408/CE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Sobre a matéria de fundo, o tribunal
assim se manifestou (fls. 75-76):
a quo

A CONAB, com base na documentação apresentada, não descumpriu a
determinação de promover a liquidação na forma como determinado pelo
acórdão, porquanto de fato justificou os seus cálculos com base em
documentos que revelaram que as supostas cumulações não se verificaram
no caso concreto.
Por outro lado, a agravante restringiu-se a sustentar a extinção do processo por
ausência de título e ausência de documentos indispensáveis à propositura da
ação, deixando de atacar os fundamentos adotados quanto às conclusões
Documento eletrônico VDA51860102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:46
Código de Controle do Documento: bd269f8d-8104-4251-9147-51e223bf8333

apresentadas pela CONAB, alicerçadas com base nos contratos de depósitos e
dos Termos de Vistorias e Procedimentos Administrativos, demonstrando que os
valores dos deságios foram objeto de processos diversos daqueles computados
como desvios, não havendo a dita cumulação de pagamento,
:
in verbis
(...)
Dessa forma, não prospera a irresignação da agravante, ao sustentar que o título
judicial foi desrespeitado, porquanto o acórdão desta Corte transitado em
julgado, ao determinar a instauração de procedimento de liquidação, foi
devidamente cumprido, sem que tenha sido apurada, de acordo com a
documentação e cálculos apresentados pela CONAB, a dúplice cobrança
considerada inadmissível na fase de conhecimento (cobrança pelo deságio
concomitantemente ao desvio).
A decisão agravada observou a determinação do acórdão desta Corte e
concluiu pela correção dos cálculos da CONAB, cópia dos contratos de
depósitos e dos Termos de Vistorias e Procedimentos Administrativos, sendo
oportuno destacar que os deságios apontados foram objeto de processos
diversos daqueles computados como desvios, não havendo a dita cumulação
de pagamento. Portanto, os deságios em questão não correspondem ao
débito objeto deste feito.
Ademais, convém referir os fundamentos do voto-vista do Des. Federal Luís
Alberto D'Azevedo Aurvalle, no sentido de que, ainda que o acórdão
transitado em julgado tenha determinado que, em liquidação de sentença,
fossem
, restou
"apuradas as cumulações entre deságios e desvios"
comprovado pelo agravado (CONAB) que tais cumulações não existiram,
com base em documentação não impugnada pela própria agravante. Assim,
não há desrespeito ao decidido em apelação, e nem afronta à coisa julgada,
mas apenas consequência do que apurado no processo de liquidação.

A revisão das premissas em que se baseou o tribunal de origem esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão no quadro fático-probatório nesta estreita via
recursal.
Lado outro, no tocante à alegação de contrariedade aos arts. 320 e 373 do Código de
Processo Civil, registre-se que o presente recurso especial carece do requisito constitucional do
prequestionamento. Incidem as súmulas 282 do STF, por analogia, e 211 do STJ.
Como cediço, "o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
(AgInt no
recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
AREsp n. 2.819.751/BA,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
.
26/6/2025)
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste
contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, ao mesmo
art. 1.022
tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é plenamente possível
que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido em omissão, e, ainda assim,
Documento eletrônico VDA51860102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:46
Código de Controle do Documento: bd269f8d-8104-4251-9147-51e223bf8333

não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente.
Nessa senda: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.052.450/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
18/9/2023,
21/9/2023;
REsp n. 1.520.767/CE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
Por fim, "a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência
(AgInt no
relator Ministro João
jurisprudencial sobre a mesma questão"
AREsp n. 1.843.629/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
8/7/2024)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51860102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:46
Código de Controle do Documento: bd269f8d-8104-4251-9147-51e223bf8333

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.673.193 / RS
Número Registro: 2024/0224405-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019343320134047103 50481362220224040000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUMA - AGRICULTURA E PECUARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
LAURA VALLS GERMANO DA SILVA - RS078518
EDUARDO BOLSONI RIBOLI - RS090694
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
AGRAVADO
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADA
: SYLVANA YAMADA ARANTES DE MELO E OUTRO(S) - DF046938
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONTROLE DE
ABASTECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUMA - AGRICULTURA E PECUARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
Documento eletrônico VDA52503734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:47
Código de Controle do Documento: e232ca43-3040-4772-ba00-8eb65918277f

ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
LAURA VALLS GERMANO DA SILVA - RS078518
EDUARDO BOLSONI RIBOLI - RS090694
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
AGRAVADO
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADA
: SYLVANA YAMADA ARANTES DE MELO E OUTRO(S) - DF046938
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:47
Código de Controle do Documento: e232ca43-3040-4772-ba00-8eb65918277f